Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXTORSÃO. USO DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE FACA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e de extorsão, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie.

3. Não há falar em atipicidade da conduta que se enquadra no tipo de extorsão, uma vez que, além de ser possível que a ameaça de dano recaia sobre o bem subtraído, também houve ameaça de divulgação de dados / informações íntimas da vítima constantes no aparelho celular subtraído.

4. Não é possível a aplicação do princípio da consunção, uma vez que, embora os crimes de roubo e extorsão tenham sido praticados em um mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, resultaram de desígnios autônomos, além do fato de terem sido praticados em momentos distintos. Da mesma forma, incabível a aplicação do concurso formal entre os crimes.

5. Havendo prova suficiente do emprego de uma faca para ameaçar a vítima durante o roubo, improcede o pedido de decote da majorante.

6. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão, sendo dispensável a perícia do instrumento para a incidência da majorante.

7. Recurso conhecido e improvido.